Tribunal: TJDFT
Processo: 0741764-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741764-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO EDUARDO CARDOSO PACHECO, ELIANE EPIFANIO PACHECO AGRAVADO: IASMINE MACHADO DE ASSIS D E C I S Ã O se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pablo Eduardo Cardoso Pacheco e Eliane Epifânio Pacheco em face da r. decisão (ID 211823260, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Iasmine Machado de Assis, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões (ID 64657547), narram, em resumo, que ajuizaram ação com o objetivo de assegurar o direito de acessar a garagem do imóvel deles, considerando que a via de acesso está sendo obstruída pela Agravada. Sustentam que compraram parte de um lote, que havia sido fracionado em 3 (três) unidades, sendo duas menores na frente e a terceira, maior, ao fundo. Asseveram que restou definida, na lateral, uma via de acesso de veículos, a qual dá passagem às unidades dos Agravantes e da Agravada. Aduzem que construíram seu imóvel com a saída da garagem projetada para a referida via lateral, que sempre foi utilizada como acesso de veículos. Afirmam que, desde o início da obra, a planta aprovada contemplava essa saída e, mesmo cientificada, a Agravada não opôs objeção, sendo que, somente após a conclusão da obra, a Agravada começou a criar obstáculos para o uso da via. Esclarecem que a casa dos Agravantes foi construída exclusivamente com a saída para a via lateral, sendo inviável a criação de uma nova abertura devido à presença de uma viga estrutural. Requerem a antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada, para que seja garantido o direito de acesso ao seu imóvel, evitando deterioração do veículo deles e, ao mesmo tempo, assegurando a integridade estrutural de sua residência. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a análise da questão posta nos autos não prescinde do exercício do contraditório e da devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – (grifou-se). Registre-se que, conforme pontuado pelo r. Juízo a quo, a documentação e o ângulo das imagens colacionadas aos autos não permitem concluir, com algum grau de certeza, num juízo de cognição sumária, haver absoluta impossibilidade de acesso do imóvel dos Agravantes à via pública por outros meios, que não seja pela via lateral, razão pela qual se afigura indispensável a instauração da dilação probatória. Acrescente-se que não restou demonstrada nos autos, inequivocamente, a titularidade da propriedade da via lateral, questão que também evidencia a necessidade de dilação probatória, inviável em sede de cognição não exauriente, própria deste momento processual. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator